Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão atenda aos requisitos anteriormente previstos no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e da Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o, e a despeito de inexistência nos autos da cláusula de rescisão unilateral, o mero atendimento a essas normas e a emissão de carta de portabilidade não asseguram efetivamente o direito de continuidade do tratamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou o entendimento de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.